Tribunal: STF
Processo: AI 550422
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTAS: 1.     RECURSO. Recurso Extraordinário. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Ausência de razões novas. Decisão
mantida. Agravo regimental não provido. Nega-se provimento a agravo
regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
 jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da
Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo
regimental não provido. As alegações de desrespeito aos postulados
da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, dos
limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional se dependentes
 de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando
muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição.